Tribunal: TJDFT
Processo: 0732586-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0732586-09.2025.8.07.0000 AUTOR: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA REU: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. DESPACHO Intimem-se os autores para apresentar réplica. P. I. Brasília - DF, 11 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora